Tribunal: TJDFT
Processo: 0747802-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747802-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA RITA ROCHA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Maria Rita Rocha Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0712331-83.2019.8.07.0018, na fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o cancelamento do precatório e a expedição da requisição de pequeno valor, nos seguintes termos (Id. 74123075 dos autos de origem): “Defiro o levantamento dos valores id 70814143 por transferência bancária, tal como requerido na petição id 73460543. Indefiro o pedido de cancelamento de precatório e expedição de RPV, haja vista a inconstitucionalidade formal da Lei 3.624/2005, por vício de iniciativa. O artigo 100 da Constituição Federal disciplina que "Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Excepciona, contudo, no §3o que tal regime "não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado". E, no § 4o, delega aos entes distritais a competência para definirem o valor limite das “obrigações de pequeno valor”, por leis próprias, em conformidade com a respectiva capacidade econômica e respeitado o limite mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. No Distrito Federal, a matéria foi disciplinada pela Lei no 3.624/2005, de iniciativa do Poder Executivo, nos seguintes termos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Todavia, no mês de junho do ano em curso, foi publicada a Lei Distrital no 6618/2020, de iniciativa parlamentar, aumentando o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos: "Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor." Sem dúvida, o aumento do teto limite impõem novas despesas para o Distrito Federal, não previstas no orçamento anual, tanto que foi acrescentado o §3o para definir que "As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações". Não obstante, a iniciativa das leis que disponham acerca de questões afetas ao orçamento anual compete, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, consoante artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguir transcritos: "Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito (...)" A Câmara Legislativa, em 2015, editou lei de conteúdo semelhante, também de iniciativa parlamentar, modificando o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal de 10 para 40 salários mínimos. À época, foi proposta a ADIN no 2015.00.2.015077-2, julgada procedente pelo Conselho Especial deste E. TJDFT, em face da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; senão, vejamos: "AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. (...) 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) - grifei" De outro lado, o sistema normativo brasileiro é hierarquizado de tal sorte que todas as leis devem, obrigatoriamente, respeitar a Constituição. Quando a contrariam, já nascem destituídas de força para produzir efeitos, incumbindo ao julgador afastá-las de imediato. Sobre o tema, merece destaque a lição do Excelentíssimo Ministro Luis Roberto Barroso, no seguinte trecho do voto que proferiu no julgamento da Petição no 4656/PB: “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição”. 1 _ Ante o exposto, em face da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Distrital no 6.618/2020, deixo de aplicá-la no presente caso concreto e INDEFIRO o pedido de expedição de RPV com base no limite de 20 salários mínimos. 2 _ Proceda-se ao levantamento do depósito id 70814143, conforme requerido.” Sustenta a Agravante, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o limite do pagamento das obrigações por meio de requisições de pequeno valor. Assevera que a matéria não é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, pois não possui natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesas. Argumenta que as normas relativas às obrigações de pequeno valor são processuais e podem ser dispostas em lei de iniciativa parlamentar. Informa que a requisição de pequeno valor não está “sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo”. Pontua, assim, que deve observar o limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de requisições de pequeno valor, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que deu concretude ao disposto no art. 100, § 3°, da CF. Requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a expedição da requisição de pequeno valor, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (Id. 21118482 e Id. 21118483). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal para deferir a expedição da requisição de pequeno valor, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Em abono à pretensão, sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o limite para pagamento das obrigações por meio de requisições de pequeno valor. Em juízo de cognição sumária, não encontro presente o requisito periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. De fato, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da narrativa exposta que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Demais disso, a Agravante sequer apresentou argumentos de fato capazes de demonstrar a probabilidade de dano grave e de difícil reparação, para viabilizar a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora